Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIA DO TERRENO QUE PARTICIPA DA ALIENAÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. RESPONSABILIDADE PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Preclusa a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, a matéria não pode ser rediscutida em sede de apelação, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973.
II. Proprietária do terreno que protagoniza a alienação das unidades do empreendimento imobiliário, de molde a se inserir na incorporação e na cadeia de fornecimento, responde pelo descumprimento do contrato do qual faz parte, nos termos dos artigos 29 e 39 da Lei 4.591/1964 e dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação dos fornecedores a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício até a data da averbação do habite-se, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
IV. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
V. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega da unidade imobiliária não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. Recurso do Autor desprovido. Recurso da segunda Ré provido parcialmente.